Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0734582-83.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EDUARDO AUGUSTO CORREA MARTINHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - O Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nestes termos, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado. II- Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A conhecida e não provida. Honorários recursais majorados para 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.